Tribunal: TJPA
Processo: 0001136-75.2008.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001136-58.2008.8.14.0005
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSE DILSON PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0001136-58.2008.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA

ADVOGADA: LÍBIA CARNEIRO – OAB/PA 8049

APELADO: JOSE DILSON PEREIRA

ADVOGADO: GUARIM TEODORO FILHO – OAB/PA 4329

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANOS MORAIS. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO CONSUMO. INADIMISSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESOLUÇÃO 456/2000 DA ANEEL, VIGENTE À ÉPOCA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Conquanto regularmente citada, a Apelante não ofereceu contestação, aplicando-se ao presente caso os efeitos da revelia, inclusive a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, nos termos do art. 319 do CPC-73, então vigente.

2. A simples vistoria da unidade consumidora por parte da concessionária de energia, bem como seu parecer unilateral, não pode ser considerada prova soberana acerca da responsabilidade do consumidor em relação a eventual defeito ou fraude do medidor, ante os requisitos obrigatórios relacionados na Resolução nº 456/2000 da ANEEL, vigente à época dos fatos.

3. Deste modo, observa-se que, não tendo a parte recorrente impugnado as alegações apresentas na exordial, nem demonstrado o cumprimento dos requisitos da Resolução nº 456/2000 da ANEEL, imperiosa é a manutenção dos termos da sentença que declarou a inexistência do débito constante das faturas de fls. 24/33 e condenou a Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da suspensão do fornecimento de energia.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0001136-58.2008.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVS OAB/PA 12.358

APELADO: JOSE DILSON PEREIRA

ADVOGADO: GUARIM TEODORO FILHO – OAB/PA 4329

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que julgou procedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DANOS MORAIS proposta por
JOSE DILSON PEREIRA em desfavor do Apelante.

Em breve histórico, nas razões de
id. 1990304 – fls.81/90, a Apelante sustém que em inspeção de rotina realizada na unidade consumidora do recorrido foi constatada irregularidade e fraude no medidor, de modo que o valor cobrado pela concessionária seria legal e incontestável.

Prossegue aduzindo que, os valores cobrados se restringiram ao que foi consumido pelo recorrido e não faturado. Pugna pela reforma da sentença, com o indeferimento dos pedidos da exordial.

Ausência de contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id. 1990306 – fl. 102).

Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos, tendo sido recebida a Apelação em seu duplo efeito (id. 2278872).

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2 do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973,
à vista de que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido
códex

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovantes de id. 1990304.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto não assistir razão à Apelante.

Em detida análise dos autos verifica-se que, conquanto regularmente citada, a Apelante não ofereceu contestação, aplicando-se ao presente caso os efeitos da revelia, inclusive a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, nos termos do art. 319 do CPC-73, então vigente.

Pois bem, o Autor/Apelado em sua peça inicial, informa que foi surpreendido pela ré que lhe enviou as 10 (dez) faturas de energia elétrica no importe de R$ 397,90 (Trezentos e noventa e sete reais e noventa centavos), cada uma, num total de R$ 3.979,00 (três mil, novecentos e setenta e nove reais), para que fossem pagas pelo mesmo. Afirma que sequer foi confeccionado o respectivo Termo de Ocorrência de Irregularidade por parte da concessionária, de modo que o procedimento foi realizado unilateralmente, sem a oportunização de qualquer tipo de defesa ao consumidor, em flagrante discordância com os termos da Resolução nº 456/2000 da ANEEL, vigente à época.

Acerca da impossibilidade de atuação unilateral por parte da concessionária no que se refere à constatação de fraude em medidor colaciono a jurisprudência pátria:

AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. LAUDO TÉCNICO. PROVA UNILATERAL. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 456/2000.
I. A autuação administrativa, realizada unilateralmente, não constitui prova de fraude, fazendo-se necessária prova pericial, através de uma inspeção detalhada para comprovar a adulteração. Assim, restou indevida a cobrança de consumo de energia elétrica quando não comprovada a fraude no medidor
. II. Inadmite-se a cobrança em apreço haja vista que alçada em prova produzida unilateralmente pela concessionária, com violação do preceito estatuído no artigo 72, II, da Resolução nº 456/2000 da ANEEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 05061922620178090051, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/03/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2019).

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. ELABORAÇÃO UNILATERAL DE LAUDO PERICIAL PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESOLUÇÃO 456/2000 DA ANEEL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA MULTA. DEVIDA. APELO PROVIDO. DE ACORDO COM PARECER MINISTERIAL. I
. A Resolução nº 456/2000 da ANEEL, aplicável a época do fato, impossibilita a elaboração unilateral de laudo pericial pela concessionária de energia elétrica, em caso de suposta violação do medidor de energia
.
II. A averiguação da irregularidade deveria ocorrer por meio de perícia realizada por órgão vinculado à segurança pública ou a órgão metrológico oficial, o que não ocorreu no presente caso. III. Desse modo, é caso de desconstituir a multa de R$ 63.137,82 (sessenta e três mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos) imposta ao Apelante. IV. Apelação Cível conhecida e provida para reformar a sentença, desconstituindo o débito atribuído ao consumidor. Em conformidade com parecer ministerial.
(TJ-MA - AC: 00000725620068100055 MA 0343582018, Relator: MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES, Data de Julgamento: 30/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2019 00:00:00)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL, DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO CONSUMO - INADMISSIBILIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA ANEEL - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS MAJORADOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO NCPC - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO - DECISÃO UNÂNIME.
1. É inadmissível a cobrança de valores decorrentes de alegação de fraude, advinda de inspeção unilateral por parte da concessionária, ato que contraria os requisitos impostos pela Resolução nº 456/2000 da ANEEL para realização de perícia no medidor
.
2. É pacífica a jurisprudência no sentido de ser impossível a utilização de provas produzidas unilateralmente para legitimar o direito do autor
.
3. A suspensão no fornecimento de energia baseada em cobrança oriunda de apuração unilateral é ilegal e, assim sendo, configuram-se os danos morais, gerando-se o dever de indenizar
. 4. A indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção, verificando-se, no presente caso, que o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) encontra-se de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Conforme o Art. 85, § 11, do NCPC, o Tribunal, ao julgar recurso, deverá majorar os honorários fixados anteriormente, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 6. Recurso a que se nega provimento. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 5161920 PE, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 19/12/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/01/2019

Admita-se que, a simples vistoria da unidade consumidora por parte da concessionária de energia, bem como seu parecer unilateral, não pode ser considerada prova soberana acerca da responsabilidade do consumidor em relação a eventual defeito ou fraude do medidor. À luz de que é
pacífica a jurisprudência no sentido de ser impossível a utilização de provas produzidas unilateralmente para legitimar o direito do autor.

Nesse ângulo, a cobrança de valores decorrentes de alegação de fraude, advinda de inspeção unilateral por parte da concessionária, é ato que contraria os requisitos impostos pela Resolução nº 456/2000 da ANEEL para realização de perícia no medidor.

Não tendo a parte recorrente impugnado as alegações apresentas na exordial, nem demonstrado o cumprimento dos requisitos da Resolução nº 456/2000 da ANEEL, imperiosa é a manutenção dos termos da sentença que declarou a inexistência do débito constante das faturas de fls. 24/33 e condenou a Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da suspensão do fornecimento de energia.

Assim, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, uma vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE 1º GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020